Tribunal: TJBA
Processo: 8133582-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133582-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YAN MEIRELES DIAS

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO DE MEDICINA. FINANCIAMENTO DE 86,26% DA MENSALIDADE PELO FIES. COBRANÇA PELA UNIVERSIDADE DE VALORES EXCEDENTES REFERENTE À SEMESTRALIDADE. COBRANÇA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO INEXISTENTE. IMPEDIMENTO DA MATRÍCULA PARA O PRÓXIMO SEMESTRE EM RAZÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. ARBITRAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE DO QUANTUM. HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.
8133582-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante YAN MEIRELES DIAS e como apelada UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora